Tribunal: CARF
Processo: 12448.924461/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.924461/2011-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.672 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) apure o valor devido a
título de contribuição para o PIS - Não Cumulativo, do período de apuração de janeiro de 2006,
com base nos documentos acostados aos autos, assim como outros documentos e informações
que se mostrarem necessários, como, por exemplo, o Razão Contábil contemplando os créditos
referentes às aquisições no mercado interno (R$103.181,18), bem como o PIS retido na fonte
(R$ 178.520,25), verificando, ao final, a consistência do suposto pagamento indevido a título de
PIS que foi utilizado para a compensação objeto do presente processo; (2) Dê ciência à
recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado da diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no
Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11. Após, retornem os autos a este Conselho
para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 23694.42911.201207.1.3.040064,de
débito de PIS/PASEP, PA nov/2007, de R$74.206,27,com crédito proveniente de
pagamento indevido ou a maior de PIS/PASEP, PA jan/2006,relativo ao DARF no valor
de R$279.868,91, recolhido em 15/02//2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.924461/2011-61
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.924461/2011-61

Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que homologou parcialmente a compensação declarada, tendoem
vista que o recolhimento indicado como indevido ou a maior foi utilizado para quitação
do débito de PIS/PASEP, cód 6912, PA jan/2006, no valor de R$279.518,98, restando
disponível a importância de R$349,93, e assim foi exigido do contribuinte o
recolhimento de R$73.776,00(principal), R$14.755,20 (multa) e R$28.875,92 (juros).
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a empresa contribuinte recorre a esse conselho, replicando, em
síntese, os argumentos da Manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da
homologação parcial do pedido de compensação de créditos de PIS pago a maior. O crédito
reclamado foi de R$ 60.349,93 e a homologação foi no valor de R$ 349,93.
O Despacho Decisório não reconheceu a existência do crédito alegado, deixando
de homologar a compensação com a seguinte decisão:
A análise do direito creditório está limitada ao 'crédito original na data de transmissão'
informado no PER/DCOMP, no valor de 60.349,93.
Valor do crédito original reconhecido: 349,93 A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. (...)
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade a contribuinte relata que
recolheu o tributo a maior e que mesmo após retificar a DCTF ainda constou erro de forma que
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.924461/2011-61

ao analisar o pedido de compensação não havia crédito disponível porque a análise foi realizada
com base em DCTF informada com erro, onde deveria constar R$219.518,98 constou
R$279.518,98. Ao Manifesto de Inconformidade foi juntado PER/DCOMP, DCTF e DACON de
fls. 42/70.
Prosseguindo, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente
pautada na ausência de provas, pois assim entendeu o julgador de piso:
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF do contribuinte,
quando da entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, caberia ao interessado a prova
de que cometeu erro de preenchimento na respectiva DCTF.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem. Outrossim, de
acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplicasse ao presente processo o rito
estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina em
seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e
provas que o interessado possua.
Dessa forma a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual
juntou planilha de apuração de fls. 343/345e acrescentou os seguintes argumentos:
Com efeito, do Razão Contábil extrai-se uma receita tributável total de R$
30.376.994,53, após as exclusões legais. A partir dessa base de cálculo, o valor do PIS
devido no período, sem descontar os créditos cabíveis e as retenções sofridas, foi de R$
501.220,41 (cf. planilha de apuração anexa, com a discriminação das rubricas por
(“conta contábil”). Deduzindo os créditos referentes a aquisição no mercado interno
(R$103.181,18) e o PIS retido na fonte (R$ 178.520,25), chega-se ao exato saldo a
pagar de R$ 219.518,98.
A adequada apuração da exação, levada a efeito em DACON e chancelada pela
documentada pela documentação ora apresentada, chancela que o PIS devido para a
competência 01/2006 foi de R$ 219.518,98, evidenciando que a informação da DCTF
decorreu de mero erro de digitação ao indicar o montante de R$ 279.518,98.
Disso, resta inconteste que a Recorrente realizou um pagamento a maior de PIS, na
ordem de R$ 60.349,93
No sentido da prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios
que regem o processo administrativo, não havendo norma procedimental condicionando a
apresentação de PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento
lógico, devendo ser consideradas as declarações apresentadas como indício de prova dos créditos
sem, no entanto conferir a liquidez e certeza necessária ao reconhecimento do direito creditório
advindo do pagamento a maior e a homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
constou na DCTF a retificação necessária anteriormente à apresentação da DCOMP, não tendo
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.924461/2011-61

sido apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Neste sentido, os documentos colacionados na planilha de apuração e Razão
Contábil no qual extrai a receita tributável de fls. 343/345, são indícios de prova e, em tese,
ratificam os argumentos apresentados. Contudo, a formação do valor da contribuição a ser
recolhida no período não se limita a comprovação dos registros contábeis das receitas auferidas,
pois como a própria recorrente informa a partir da base de cálculo há de se observar os descontos
dos créditos cabíveis e as retenções sofridas na fonte, para então se chegar ao exato valor a
pagar, no caso de R$ 219.518,98.
Nesse passo em que pese o direito da interessada do exame dos elementos
comprobatórios, bem como para que não haja supressão de instância, uma vez que os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão,
compete à DRF de origem apreciar originariamente a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que seja verificada a ocorrência ou não de erro
tomando por base a evidencia do fato posto, no qual a informação da DCTF decorreu de mero
erro de digitação ao indicar o montante de R$ 279.518,98 e não do valor do débito correto
informado no DACON transmitido antes do despacho decisório de RS 219.518,98, retificar a
apuração da contribuição devida e o consequente direito creditório advindo do pagamento a
maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de contribuição para o PIS - Não Cumulativo, do
período de apuração de janeiro de 2006, com base nos documentos acostados aos autos, assim
como outros documentos e informações que se mostrarem necessários, como, por exemplo, o
Razão Contábil contemplando os créditos referentes às aquisições no mercado interno
(R$103.181,18), bem como o PIS retido na fonte (R$ 178.520,25), verificando, ao final, a
consistência do suposto pagamento indevido a título de PIS que foi utilizado para a compensação
objeto do presente processo.
b) Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Após retorne a este conselho.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital